Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739666-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA CLAUDIA DOS SANTOS AGRAVADO: ELMA NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, JOAO ARTHUR BARROS NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, MARLENE BAETA DE REZENDE BLUMEI, JOAO LUIZ BAETA DE REZENDE, LUCIANA REZENDE BAGBY, CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator